Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-83.1998.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000005-83.1998.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ RICARDO GIORGI - CPF: 015.551.768-60 (APELANTE), JOSE BACALTCHUK - CPF: 280.770.590-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ROLANDO KENWORTHY BARSOTTI - CPF: 790.798.068-20 (APELANTE), RICARDO KENWORTHY BARSOTTI - CPF: 593.228.538-91 (APELANTE), MARIA RAQUEL GIORGI BARSOTTI - CPF: 301.622.438-04 (APELANTE), FRANCISCO AFONSO GUOLO - CPF: 295.307.509-78 (APELADO), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (ADVOGADO), CLECI INES SIGNOR GUOLLO - CPF: 851.933.561-68 (APELADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), MARIA AMELIA AMORIM DE FREITAS - CPF: 148.216.131-15 (APELADO), ROLANDO KENWORTHY BARSOTTI - CPF: 790.798.068-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO KENWORTHY BARSOTTI - CPF: 593.228.538-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAQUEL GIORGI BARSOTTI - CPF: 301.622.438-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA MARGARIDA GIORGI BARSOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INÚMERAS DETERMINAÇÕES NÃO ATENDIDAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE PARTE, EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE UMA DAS AUTORAS, QUE NUNCA SE HABILITOU, NEM MOSTROU QUALQUER INTERESSE – ADOÇÃO DE ATOS INCOMPATÍVIES COM O INTERESSE NA SOLUÇÃO DA LIDE – DECRETAÇÃO DE PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL – INFORMAÇÃO DO FALECIMENTO DA PARTE APENAS 10 ANOS APÓS O OCORRIDO – DECRETAÇÃO DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, IV e X, DO CPC – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA DE MERO ABANDONO, MAS DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E REGULARIDADE PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de inércia quanto à determinação de habilitação de herdeiros da parte também autora, que jamais mostrou interesse no feito, impõe-se a extinção do feito, por ausência de pressupostos de validade e de regularidade processuais, frisando que tal decreto se fortalece diante de inúmeros episódios de inércia, o que demonstra a completa ausência de vontade de resolver a lide, mostrando-se viável, assim, a extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e X do CPC.

Em havendo o óbito de uma das partes envolvidas no processo, e sendo determinada a habilitação dos credores, não ocorrendo tal providência àquele que teria o interesse processual no deslinde da causa, é imperioso o decreto de extinção do feito, por ausência de pressupostos de regularidade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ RICARDO GIORGI
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 101/2005, 0000005- 83.1998.8.11.0107, código 1160
,

movida em desfavor de
RENILSON JOÃO DE FREITAS E OUTRO(S),
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, IV, e X, do CPC e
DETERMINOU
o pagamento das custas pelo autor, aplicando-se o princípio da causalidade, bem como que arque com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelantes alega que “(...) Trata-se de ação de reintegração de posse promovida pelo apelante em face dos apelados, sendo que o apelante nunca deixou de promover os atos que lhe competia”; que “(...) fora intimado para habilitar os herdeiros da falecida, quando não possui poderes para realizar tal ato”. (ID. Num. 100683549 – pág. 60)

Sustenta que a sentença merece reforma, pois o Apelante é parte legítima para prosseguir com o feito, não existindo ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Argumenta, ainda, que o Magistrado “a quo” extinguiu o processo em oportunizar a manifestação do apelante, violando, assim, o princípio da cooperação mútua (não surpresa).

Defende que “(...) apesar dos herdeiros serem intimados e não se manifestarem no feito, o processo estava seguindo seu fluxo normal com o apelante, pois estava demonstrando interesse em findar a lide, conforme pedido de audiência de conciliação fls. 587. Sendo que, se deslocou até a comarca e se fez presente na audiência designada, diferente dos apelados, conforme ata de audiência fls. 589. Após a realização da audiência de conciliação, foi até mesmo designada audiência de instrução nos autos, conforme fls. 594. Ocorre que, mesmo com audiência de instrução designada, os apelantes atravessaram petição requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, o que originou a r. sentença proferida pelo magistrado”.

(ID. Num. 100683549 – pág. 63)

Ressalta que o Apelante possui todos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, pois está representado nos autos por seus advogados e cumpre todas as intimações a seu cargo, não havendo motivos para a extinção do feito; que já estava providenciando testemunhas e foi surpreendido pela extinção do processo; que se existe ausência de pressupostos é em razão dos herdeiros da falecida, mas o patrono do Apelante não tem poderes para postular em nome deles, e, por esta razão, foram intimados, mas mantiveram-se inertes.

Requer o provimento da apelação, a fim de que seja cassada a sentença prolatada, por violação ao princípio da não surpresa.

Subsidiariamente, pede que seja dado provimento, a fim de reformar a sentença, pois presentes os pressupostos de regularidade e desenvolvimento válido do processo, devendo ser determinado o retorno à instância de origem para prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, RENILSON JOÃO DE FREITAS pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir acerca do acerto ou não da sentença que nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 101/2005, 0000005- 83.1998.8.11.0107, código 1160
,

movida em desfavor de
RENILSON JOÃO DE FREITAS E OUTRO(S),
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, IV, e X, do CPC e
DETERMINOU
o pagamento das custas pelo autor, aplicando-se o princípio da causalidade, bem como que arque com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O pleito preliminar de nulidade por aplicação do princípio da não surpresa confunde-se com o mérito da questão, e como tal será analisada.

Pois bem.

Vê-se que o processo consiste em Reintegração de Posse, movida por LUIZ RICARDO GIORGI, Autor/Apelante e Outro(s), o qual tramitou desde junho/1998, sendo o Requerente/Apelante intimado em vários momentos para promover atos e diligências necessárias à habilitação regular dos herdeiros, em face do falecimento de Maria Raquel Giorgi Barsotti.

Conforme apontado, e inclusive confessado pelo Apelante, manteve-se inerte, alegando que não possuía poderes para a realização dos atos de habilitação dos herdeiros da Sra. MARIA RAQUEL GIORGI BARSOTTI, esposa de RICARDO KENWORTHY BARSOTTI, também autor da demanda, mas que, conforme apontado na sentença, nunca compareceu aos autos.

Malgrado tal argumentação, nada justifica a inércia, ressaltando-se que a determinação deveria ser atacada por meio processual próprio; não poderia haver simplesmente o descaso, sobretudo porque não se trata apenas de inércia de habilitação de herdeiros da Sra. MARIA RAQUEL; cuida-se de inúmeros atos de inércia e descaso processual, bastando verificar a fundamentação adotada pelo Magistrado “a quo”:

“(...) o presente feito tramita desde 19/06/1998, sendo que a fase instrutória iniciou em agosto de 1999, com o deferimento da realização de prova pericial. Em 2000 a parte autora constitui novo patrono, apresentando procuração apenas em nome de Luiz Ricardo Giorgi, os demais autores jamais comparecerem aos autos ou constituíram advogado, sendo que desde esta data o regular andamento do feito, tem sido obstado pela inércia da parte autora conforme se verifica dos andamentos processuais (...)”. Decorridos mais de 5 (cinco) anos e o autor ainda não havia procedido o depósito do valor dos honorários periciais. Em 2006, intimado pessoalmente para depositar os valores em juízo, o autor passou apenas a requerer a suspensão sucessiva do feito (...). intimado, o autor quedou inerte (...), razão pela qual em 18 de janeiro de 2017, após 17 (dezessete) anos aguardando o recolhimento dos honorários periciais, este Juízo declarou a preclusão da produção da referida prova, designando audiência de instrução e julgamento. Na referida ocasião o autor, dois dias antes da data designada para solenidade, noticiou o falecimento da esposa de um dos autores, fato ocorrido em 19/02/2009 (...). Em observação à norma vigente, o feito foi suspenso, sendo determinada a habilitação dos herdeiros e intimação pessoal para prosseguimento do feito, sob pena de abandono. Às fls. 581, o autor indicou como inventariante o Sr. Ricardo Kenworrthy Barsotti, (...) pugnou pela declaração de nulidade de todos os atos praticados. (...) Contudo, o referido pleito não foi acolhido, tendo em vista o caráter protelatório da parte autora neste feito, primeiro porque passou u17 anos postergando o recolhimento do valor dos honorários periciais, depois porque esperou o decurso do prazo de 10 anos para noticiar o falecimento de uma das partes (...) utilizando deste fundamento para mais uma vez procrastinar o feito. A desídia do autor é patente, pois era conhecedor do falecimento da autora, no entanto se furtou a trazer informação ao Juízo, apenas compareceu aos autos após o pronunciamento desfavorável para só então invocar a suspensão do processo e a nulidade do ato, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira, carente, ainda, de qualquer indicação de prejuízo. Ademais, (...) os herdeiros devidamente intimados, não se manifestaram no feito, não constituíram patrono, demonstrando total desinteresse na lide. Assim, verifica-se que o presente processo não chega ao seu final por culpa exclusiva da parte requerente, a qual não promove os atos necessários ao seu efetivo deslinde, restando cristalino o desinteresse do requerente em seu prosseguimento (...)”.

Não há falar, portanto, em nulidade do decreto sentencial que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de validade e regularidade. Não se trata de mero ato de abandono pontual. Trata-se de atos reiterados de inércia – totalmente incompatíveis com o interesse do deslinde da causa.

Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, eis que o Autor/Apelante deixou de praticar atos de sua alçada para o prosseguimento do feito, de forma reiterada, sendo intimado para impulsionar o feito; mas manteve-se inerte. Não se trata, assim, de mero abandono, mas de não preenchimento dos pressupostos processuais e de condições da ação não preenchidos.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INTIMAÇÃO VÁLIDA DO AUTOR PARA CONFIRMAÇÃO DA DEMANDA - NÃO ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se a parte autora deixa de atender à válida intimação para esclarecimento do conhecimento da propositura da ação e confirmação da pretensão do direito nela fundado e da autenticidade tanto da procuração como da documentação juntada, não obstante à imprescindibilidade, no caso específico, dessa diligência ao desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, revela-se medida imperativa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.308523-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021)”
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA - INTIMAÇÃO AUTOR PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DA RÉ - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE.

A inércia do Autor em promover diligências para citação da Ré, após intimação de seu patrono, enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa
. Precedentes do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.428416-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2021, publicação da súmula em 05/02/2021)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉITO - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - MORTE DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO - DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. - Nos termos dos art. 110 e 313 do Código de Processo Civil,
a morte de uma das partes no curso do processo importa a substituição do falecido pelo seu espólio ou, ainda, pelos seus sucessores, incumbindo ao autor, no caso de falecimento do réu, a realização de diligências no sentido de promover regularização processual, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos ao seu regular andamento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0596.14.002984-1/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)
(destaquei)

Diante do contexto apresentado, conclui-se que não há qualquer reprimenda a ser feita quanto a sentença recorrida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,

majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022